Tribunal: TJSP
Processo: 2178241-59.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissões redacionais ou conceituais – Art. 799 e 842, CPC – Nulidade relativa – Efeitos em relação às partes prejudicadas – Matéria julgada no Agravo de Instrumento no 2177981-79.2023.8.26.0000 - Prestação jurisdicional entregue sem restrições – Embargos de Declaração rejeitados.